Tribunal: TJMT
Processo: 1001821-12.2025.8.11.0051
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001821-12.2025.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAMIRES PEREIRA DE SOUZA - CPF: 059.887.581-69 (EMBARGADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA ELETRÔNICA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ESCLARECIMENTO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para declarar a inexistência de débito oriundo de empréstimo e condenar instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

As embargantes alegam omissão quanto à análise da prova documental, da regularidade da contratação eletrônica e da excludente de responsabilidade prevista no CDC. Sustentam contradição interna e obscuridade quanto aos critérios de atualização da condenação.

3.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste na verificação de (i) omissão quanto à análise da prova documental e da excludente de responsabilidade; (ii) contradição interna na fundamentação do acórdão acerca da contratação eletrônica; e (iii) obscuridade quanto à definição dos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há omissão quanto à prova documental. O acórdão analisou os elementos e concluiu pela insuficiência das provas para demonstrar a regularidade da contratação e a segurança do sistema.

4.

Não há omissão quanto à excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC. A culpa exclusiva da vítima foi afastada diante da ausência de comprovação de mecanismos eficazes de segurança e da comunicação imediata da fraude.

5.

Não há contradição interna. A exigência de prova idônea da contratação não implica formalidade física, mas demonstração segura da manifestação de vontade no ambiente digital.

6.

Não há omissão quanto aos fundamentos da sentença. O acórdão reformou expressamente a conclusão de origem, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

7.

Há obscuridade quanto aos consectários legais. O acórdão não explicitou os critérios de incidência da atualização, apesar de mencionar o art. 406 do CC.

8.

Impõe-se o esclarecimento para fixar a incidência da taxa Selic, que engloba correção monetária e juros de mora, a partir do arbitramento, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade. 2. A ausência de definição dos critérios de atualização da condenação configura obscuridade sanável por embargos. 3. Na ausência de convenção, aplica-se a taxa Selic, que engloba correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º; CDC, art. 14, § 3º, II; CC, art. 406.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, para reformar a sentença de improcedência, declarar a inexistência de débito relativo ao empréstimo indicado nos autos, e condenar as embargantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 .

Sustentam as embargantes, em síntese, a existência de vícios no julgado, consistentes em omissão, contradição interna e obscuridade. Alegam omissão quanto ao enfrentamento da prova documental produzida, especialmente no que se refere à regularidade formal das operações realizadas em ambiente eletrônico, com utilização de dispositivo cadastrado, senha pessoal e mecanismos de autenticação, elementos que teriam sido expressamente considerados na sentença.

Apontam, ainda, omissão quanto à análise da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que os fatos decorreriam de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Suscitam contradição interna no acórdão, ao fundamento de que, embora reconhecida a contratação em meio digital, teria sido exigida a apresentação de elementos típicos de contratação física, como assinatura ou fotografia, sem justificativa para afastar a validade da autenticação eletrônica.

Aduzem, também, omissão quanto à valoração dos fundamentos adotados na sentença, notadamente no que diz respeito à inexistência de falha sistêmica e à realização das operações mediante credenciais personalíssimas.

Por fim, apontam obscuridade quanto aos consectários legais da condenação, afirmando que o acórdão não definiu de forma precisa os critérios de incidência da correção monetária e dos juros moratórios, apesar de mencionar a aplicação do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir os vícios apontados, com pronunciamento expresso sobre as matérias suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 360415377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia reside na verificação da existência, ou não, de omissão, contradição interna e obscuridade no acórdão embargado, à luz das alegações de ausência de enfrentamento da prova documental, incompatibilidade entre a fundamentação e a contratação eletrônica, falta de análise dos fundamentos da sentença e indefinição dos consectários legais.

Não se identificam os vícios apontados. No tocante à alegada omissão quanto à prova documental, o acórdão examinou de forma suficiente a questão relativa à regularidade das operações bancárias. Consta expressamente do voto que a instituição financeira não comprovou a regularidade das operações nem demonstrou a adoção de mecanismos eficazes de segurança aptos a prevenir ou impedir a fraude. A conclusão adotada não decorre de ausência de análise dos documentos, mas de juízo valorativo acerca de sua insuficiência para afastar a falha na prestação do serviço.

Também não procede a alegação de omissão quanto à incidência da excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. O acórdão foi claro ao afastar a culpa exclusiva da vítima, destacando que a autora comunicou imediatamente a fraude e que a instituição financeira não comprovou a adoção de mecanismos eficazes de segurança, circunstâncias que mantêm o nexo causal e afastam a excludente invocada.

No que se refere à suposta contradição interna, não há incoerência no julgado. A referência à ausência de contrato, assinatura ou outros elementos de validação não implica exigência de formalidades típicas de contratação física, mas evidencia a ausência de comprovação idônea da contratação, inclusive no ambiente digital. O acórdão, ao consignar que a mera juntada de comprovante de empréstimo desacompanhado de elementos de autenticação não é suficiente, adotou fundamento compatível com a natureza da contratação eletrônica, exigindo prova segura da manifestação de vontade da consumidora, o que não se verificou no caso concreto.

Quanto à alegada omissão na análise dos fundamentos da sentença, igualmente não se verifica o vício. O acórdão reformou expressamente a conclusão adotada pelo juízo de origem, ao reconhecer a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com base na sequência atípica das operações, no contexto de fraude e na ausência de demonstração de mecanismos eficazes de segurança.

Por fim, no que tange à obscuridade quanto aos consectários legais, assiste razão parcial aos embargantes. Embora o voto tenha consignado a aplicação da nova redação do art. 406 do Código Civil, com incidência da taxa Selic nos casos em que não houver convenção entre as partes, o dispositivo limitou-se a determinar que a indenização seria “devidamente atualizado”, sem explicitar os critérios de incidência dos encargos.

Impõe-se, portanto, o esclarecimento do julgado nesse ponto, para explicitar que a atualização da condenação observará a taxa Selic, a qual engloba correção monetária e juros de mora, a partir do arbitramento, em consonância com a orientação decorrente da Lei nº 14.905/2024.

Diante desse cenário, os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos, exclusivamente para sanar a obscuridade apontada quanto aos consectários legais, sem alteração do resultado do julgamento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para esclarecer os critérios de incidência dos consectários legais da condenação, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026